Tribunal: TJBA
Processo: 8015879-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015879-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA CARNEIRO CUNHA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

13

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA). CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE FUNÇÕES TÍPICAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado a obter a imediata convocação e contratação de candidata aprovada na 4ª colocação em cadastro de reserva para o emprego público de Agente Administrativo, com lotação voltada para a Unidade Regional de Jequié (Edital nº 01/2022). A recorrente alega a ocorrência de preterição decorrente da contratação de trabalhadores terceirizados para o desempenho de idênticas funções na mesma área geográfica durante a validade do certame.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se a contratação de pessoal terceirizado para exercer atividades idênticas às previstas para o cargo efetivo durante o período de validade do certame configura preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; e b) se a caracterização da preterição exige a demonstração de contratação irregular no mesmo município em que o candidato reside ou se basta o preenchimento de postos precários no âmbito de abrangência da respectiva Unidade Regional para a qual concorreu.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a expectativa de direito de aprovados em cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por contratação precária para as mesmas funções no prazo de validade do certame (Tema 784, RE 837.311/PI).

4. A contratação temporária de 8 terceirizados para suporte administrativo na Unidade Regional de Jequié, por meio de contrato firmado em 15/02/2023, comprova o preenchimento de vagas por mão de obra precária enquanto vigente o concurso para Agente Administrativo, cujas atribuições editalícias são idênticas às terceirizadas.

5. Sendo o concurso regionalizado, a preterição se caracteriza pela existência de terceirizados na Unidade Regional para a qual concorreu a candidata, sem necessidade de comprovação de irregularidades restritas ao município de sua residência.

6. O preenchimento de postos de trabalho por contratos de terceirização durante a validade de cadastro de reserva para as mesmas funções configura burla ao concurso público (STF, AgRg na SL 1.816/BA).

7. Presente o risco de dano pela natureza alimentar da verba e viabilizada a medida pela contraprestação dos serviços, justifica-se a tutela para assegurar a contratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para reformar, na íntegra, a decisão recorrida, impondo à agravada a obrigação de proceder à imediata convocação e contratação da agravante para o emprego público de Agente Administrativo na Unidade Regional de Jequié, sob pena de multa diária.

Teses de julgamento
: "1. A manutenção ou contratação de pessoal terceirizado para o exercício de idênticas atribuições de cargo público de provimento efetivo, durante o prazo de validade de concurso público com cadastro de reserva ativo, configura preterição arbitrária e imotivada, ensejando o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado; 2. Nos concursos regionalizados, a demonstração de contratação precária em qualquer ponto do território de abrangência da respectiva Unidade Regional é suficiente para evidenciar a preterição do candidato concorrente àquela área, sem necessidade de comprovação de irregularidades restritas ao município de sua preferência de lotação.

Referências
: Constituição da República de 1988, art. 37, II e IV. Código de Processo Civil, art. 300. STF, RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015 (Tema 784). STF, RE nº 766.304/RS, Redator para o Acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 02/05/2024 (Tema 683). STF, AgRg na SL nº 1.816/BA, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2026.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar, na íntegra, a decisão recorrida, ratificando os termos da antecipação da tutela recursal, a fim de impor à agravada a obrigação de proceder à imediata convocação e contratação de LUANA CARNEIRO CUNHA no emprego público de Agente Administrativo na Unidade Regional de Jequié,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA